Tribunal: TJBA
Processo: 8024166-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024166-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MADSA MARTINS DE SOUZA Advogado(s): LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação ordinária, embora tenha concedido desconto e parcelamento das custas processuais. A agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, indicando renda mensal líquida e despesas ordinárias, e requer a concessão integral do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e dos elementos probatórios constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada por elementos concretos em sentido contrário. 4. O magistrado pode exigir comprovação da hipossuficiência quando houver dúvida fundada quanto à veracidade da declaração, conforme art. 99, §2º, do CPC. 5. Os documentos apresentados evidenciam rendimentos anuais significativos e patrimônio relevante, incompatíveis com a alegada incapacidade financeira. 6. As despesas ordinárias apresentadas não demonstram impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência. 7. A concessão de desconto e parcelamento das custas revela medida proporcional e adequada diante da capacidade econômica demonstrada. 8. A jurisprudência admite o indeferimento da gratuidade quando não comprovada a hipossuficiência, mesmo diante da declaração da parte. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; art. 98, §§ 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 898.207/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, j. 06.03.2007; TJ/BA, AI nº 0005624-25.2017.8.05.0000; TJ/BA, AI nº 0011695-43.2017.8.05.0000; TJ/BA, AI nº 0010479-47.2017.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento n. 8024166-37.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante MADSA MARTINS DE SOUZA e agravado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239